Tribunal: TJPA
Processo: 0809408-44.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809408-44.2021.8.14.0401

RECORRENTE: LEONARDO CABRAL BARRADAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0809408-44.2021.8.14.0401
.

RECORRENTE: LEONARDO CABRAL BARRADAS
(DEFENSORIA PÚBLICA).

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGITIMA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
05 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Leonardo Cabral Barradas
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o pronunciou nos termos do art. 121, do Código Penal (ID 17042858).

Postula o recorrente a reforma da decisão de pronúncia, pugnando por sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV do CPP, diante da excludente de ilicitude da legitima defesa (ID 17042878).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1° grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 17042887).

Em juízo de retratação foi mantida a decisão de pronúncia (ID 17042888).

O Ministério Público de 2° grau exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme manifestação de ID 17366670.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

Na hipótese dos autos, pretende o Recorrente a absolvição sumária sob a alegação de ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa

putativa, que passo a analisar.

Consta da Denúncia:

“Na data de 20 de abril de 2020 (dois mil e vinte), por volta das 01h30min, a vítima ANTÔNIO QUIRINO CABRAL FILHO sofreu dois golpes de faca nas costas, ato perpetrado pelo filho de sua namorada SILVANA, o denunciado LEONARDO CABRAL BARRADAS, tendo a vítima sido socorrida e encaminhada ao HPSM -Hospital Mario Pinott, onde faleceu, algumas horas depois, em razão das lesões sofridas.

O denunciado LEONARDO CABRAL BARRADAS, declarou a autoridade policial, que estava assistindo TV, com a porta encostada, de sua casa, quando foi chamado por seu vizinho, a vítima QUIRINO CABRAL, que aparentava estar embriagado, perguntando se SILVANA estava em casa, com quem QUIRINO, no passado, teve um relacionamento.

O denunciado respondeu a QUIRINO que SILVANA estava dormindo, porém, na realidade, ela havia saído com o seu ex-marido, momento em que QUIRINO pediu-lhe um cigarro o depoente; porém, não satisfeito QUIRINO pediu outro cigarro, instante em que negou esta solicitação, pois só tinha mais um cigarro, então QUIRINO virou-se para ir embora.

Neste instante, percebeu quando QUIRINO novamente se virou, motivo pelo qual o denunciado retornou até a sua porta, e neste momento QUIRINO puxou uma faca do tipo peixeira da sua cintura e golpeou o denunciado, atingindo-o no seu braço esquerdo.

Em ato contínuo, o denunciado reagiu, agarrando os braços de QUIRINO e ambos caíram no sofá, tendo QUIRINO se posicionado por cima com a faca na mão e, na tentativa de se defender, conseguiu segurar a faca pela lâmina, instante em que foi ferido na mão.

O denunciado sofreu um soco no rosto, mas conseguiu tomar a faca de QUIRINO. Neste instante desferiu uma facada nele, não sabendo dizer em que parte do corpo atingiu QUIRINO.

O denunciado largou a faca, deixou o local e saiu correndo, mas acionou o SAMU e a Polícia Militar.

A presente denúncia decorre da necessidade de instrução do feito, quanto à caracterização de possível legítima defesa eis que há apenas probabilidade de sua ocorrência pelas declarações exclusivas do denunciado.”

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação

e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.

Para esta decisão é absolutamente

prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do crime. Referido fato decorre da

competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as

circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional

atinente à soberania da decisão do júri.

Na hipótese dos autos, constata-se que o cerne da questão consiste

em saber se existe, de fato, prova inequívoca da legítima defesa, tal como sustenta a defesa, pois havendo dúvida, deve a matéria ser levada a apreciação do corpo de jurados.

Conforme redação do art. 25 do CPB, considera-se em legítima defesa o

agente que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou

iminente, a direito seu ou de outrem.

Sustenta o recorrente pleito de absolvição sumária, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP, alegando ter praticado o ato criminoso sob o manto da legítima defesa, eis que a vítima teria puxado uma faca do tipo peixeira da cintura e golpeado o denunciado, atingindo-o no seu braço esquerdo.

Diz, também, que todas as provas dos autos demonstram que o Recorrente, em situação de iminente perigo, agiu repelindo injusta agressão, tendo usado moderadamente os meios próprios em reação imediata, buscando defender e proteger sua própria vida.

Acrescenta que as testemunhas dos fatos corroboram e não deixam dúvidas sobre a veracidade da alegação de que o Recorrente agiu em legítima defesa.

Por fim alega que segundo os depoimentos de testemunhas, não há como entender que a conduta do réu foi de modo divergente a da legítima defesa. Tendo em vista as agressões de que era vítima, o recorrente agiu tão somente por não suportar a voracidade em que era agredido pelo de cujus, o qual naquele momento encontrava-se munido de uma faca para atingi-lo, e inclusive já o tinha alvejado, conforme se infere dos depoimentos e do laudo pericial.

Entendo que os depoimentos constantes dos autos validam a versão da defesa.

Segundo versões das testemunhas arroladas pelo Parquet, percebe-se que nenhuma delas presenciou a ação delitiva, e tudo leva a entender que ao chegarem no local do

crime, tiveram conhecimento dos fatos, por informações, de que o apelante teria se defendido de uma agressão, vindo a desferir

golpes de faca contra a vítima.

A testemunha
Maria do Carmo Afonso Cabral
, irmã da vítima, segundo sua versão em juízo, alega que a vítima tinha um relacionamento amoroso com a mãe do réu, Silvana Guedes Cabral, porém o namoro era complicado. Por não ter presenciado o ocorrido, relatou apenas o que ouviu de outras pessoas. Afirmou que a vítima entrou em contato com a mesma para que ela se dirigisse ao pronto socorro, pois havia sido esfaqueada pelo réu. Relatou ainda que a vítima sofreu uma facada na região do baço. Por fim, relatou que não estava presente no momento do fato (Id 103081142).

A testemunha
Silvana Guedes Cabral,
mãe do recorrente
,
declarou em Juízo:

“que conheceu Antônio Quirino em outubro de 2019, quando estava separado do marido e começaram a ter um relacionamento. Em fevereiro, percebeu que quando Quirino ingeria bebida alcoólica mudava seu comportamento, ficando agressivo, e por esse motivo resolveu terminar o relacionamento.

No dia 19 de abril, recebeu ligação do seu ex-marido e marcaram de se encontrar. Ao sair de sua casa, as 21 horas, Quirino estava no pátio de sua casa bebendo. Quando o fato ocorreu não estava em casa, e recebeu a ligação de sua vizinha, Márcia Regina, informando que haviam invadido sua casa e esfaqueado Leonardo. Relata ainda que, Leonardo não tinha desavença com Quirino.

Por fim, narrou que quando chegou em sua casa, tinha uma viatura e que logo depois chegou uma ambulância. Que o filho tinha ferimentos na boca e no braço. Relatou ainda que a vítima, quando se dirigiu à sua residência, na verdade tinha a intenção de lhe matar, pois não tinha qualquer inimizade com seu filho.

Que antes do ocorrido havia recebido uma mensagem da vítima alegando estar inconformada com o término do relacionamento e pelo fato da informante estar se relacionando com seu ex-marido. Que quando chegou ao local do ocorrido se deparou com a polícia e uma ambulância. Que encontrou seu filho com a boca e braços muito machucados e que foi o mesmo que havia chamado a polícia e a ambulância (Id 103081142 e 103081143).

A testemunha
Márcia Regina Dias Monteiro
, vizinha da vítima e do recorrente declarou em Juízo: que mora em frente ao local do ocorrido; que já viu algumas vezes a vítima e mãe do réu juntos; que na madrugada ouviu uma gritaria no local; que o réu gritava que era um assalto. Que ligou para a mãe do réu. Que depois ficou sabendo que a vítima (Quirino) estava machucada no local. Que a confusão ocorreu em virtude do relacionamento entre a vítima e a mãe do réu. Alegou que a vítima se dirigiu ao local por estar inconformada com o término do seu relacionamento com a mãe do réu” (Id 103081145).

Por sua vez a testemunha de defesa
OSIAS PIMENTA NUNES,
médico legista, perito do IML, que realizou a declaração de óbito da vítima, relata que: “não ficou demonstrado nenhuma lesão que pudesse demonstrar luta corporal entre Quirino e Leonardo, pois foi verificado apenas duas lesões perfuras incisas nas costas de Quirino. Não demonstrando nenhum outro ferimento que pudesse dizer que teve lesão de defesa, escoriação ou equimose. Com relação a posição que Quirino e Leonardo se encontravam no momento da facada, é de competência do perito criminal determinar os passos do crime. Entretanto, a perícia do local foi requirida, mas não fora atendida” (ID 17042859).

A também testemunha de defesa e perito do Instituto de Pericias Cientificas
JONAS KARLEM ANGELIM VIANA
, quem subscreveu o laudo de exame de lesão corporal do réu, afirmou em juízo que:

“ao examinar o réu, concluiu que as lesões sofridas no mesmo são compatíveis com movimentos de legítima defesa. Que o procedimento emergencial feito no réu é compatível com lesões recentes e com relação ao fato descrito na Denúncia. Que a perícia foi realizada 48h após ao fato descrito na Denúncia.”

Esse mesmo perito, também em juízo, ao ser questionado pela defesa e Ministério Público, se manifesta nos seguintes termos:

“questionado pelo advogado de defesa se pelos fatos relatados no depoimento do recorrente e pelas descrições do laudo as lesões sofridas pelo recorrente seriam compatíveis com ferimentos de defesa, o mesmo confirma que as lesões sofridas por Leonardo, seriam compatíveis com ferimentos de defesa. Ainda questionado se pelo modus operandi da ação descrita seria possível especular se as lesões ocorreram antes ou depois das lesões da vítima, e informa que não tem como afirmar se as lesões do recorrente ocorreram antes ou depois das lesões da vítima.

Questionado pelo representante do Ministério Público que mesmo sem a perícia do local pode se concluir que as lesões foram em situação de defesa, confirma que sim, pois a maioria se trata de lesões ativas em membros superiores, como por exemplo, a ferida perfuro incisa na região anteromedial do cotovelo esquerdo e terço proximal do antebraço esquerdo, sendo um movimento ativo compatível com ferimentos de defesa. Nesse sentindo, esclarece que pela descrição da ferida foi realizado sutura em uma ferida de 12 cm, na região anteriormente citada e ainda que as lesões são recentes e relacionadas com fato que está sendo discutido” (ID17042860).

Por fim, tem-se o depoimento prestadas pelo acusado em juízo, ocasião em que declara:

“que confirma os fatos retratados na denúncia. Que agiu em legítima defesa. Que no dia do fato estava assistindo TV, com a porta encostada, de sua casa, quando foi chamado pela vítima QUIRINO CABRAL, que aparentava estar embriagado, perguntando se SILVANA estava em casa, com quem QUIRINO, no passado, teve um relacionamento. Que respondeu a QUIRINO que SILVANA estava dormindo, porém, na realidade, ela havia saído com o seu ex-marido. Que em dado momento QUIRINO foi em sua direção, puxou uma faca do tipo peixeira da sua cintura e o golpeou, atingindo-o no seu braço esquerdo. Que reagiu, agarrando os braços de QUIRINO, momento que ambos caíram no sofá, tendo QUIRINO se posicionado por cima de costas com a faca na mão, momento em que a vítima conseguiu se virar. Que, na tentativa de se defender, começou a gritar, momento em que a vítima lhe deu um soco e tapou sua boca, conseguindo em dado momento segurar a faca pela lâmina, instante em que foi ferido na mão. Que conseguiu tomar a faca de QUIRINO. Que desferiu uma facada nele, não sabendo dizer em que parte do corpo o atingiu. Que largou a faca e deixou o local saindo correndo gritando pedindo ajuda, momento em que determinada pessoa lhe ajudou, lhe dando um pano para contar o sangramento em seu braço. Que observou que a vítima havia saído de sua casa, momento que acionou o SAMU e a Polícia Militar. Que, diante da gravidade da situação, foi prestado socorro ao réu e à vítima. Que esteve em possa da faca apenas no momento em que feriu a vítima, utilizando a mão esquerda. Que diante da luta corporal, não tinha certeza que havia acertado a vítima. Que foi juntado ao processo as fotos do local do crime. (Id 28526196 – fls. 21-28). Que a lesão no seu braço foi o primeiro golpe, e foi feita na defesa de uma eventual facada na barriga. Que gritou “ele está me matando”. Que a vítima estava bastante agitada e com cheiro de bebida alcoólica “(Id 103081147).

Como visto, não há dúvida acerca da existência da legítima defesa por parte do recorrente, uma vez que, visando proteger sua vida, reagiu à agressão atual e injusta perpetrada inicialmente pela vítima, utilizando-se da faca

peixeira que pertencia ao próprio ofendido e com a qual chegou a desferir vários golpes no acusado.

Infere-se, ainda, que o pronunciado não ultrapassou os limites necessários, mas agiu moderadamente, na tentativa de se defender, haja vista a reiteração da conduta do ofendido em agredi-lo.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“[...] Cabe destacar que o estado de atualidade da agressão necessita ser interpretado com a indispensável flexibilidade, pois é possível que uma atitude hostil cesse momentaneamente, mas o ofendido pressinta que vai ter prosseguimento em seguida. Continua ele legitimado a agir, sob o manto da atualidade da agressão.

[...]

No contexto da iminência, deve-se levar em conta a situação de perigo gerada no espírito de quem se defende. Seria demais exigir que alguém, visualizando agressão pendente, tenha que aguardar algum ato de hostilidade manifesto, pois essa espera lhe poderia ser fatal [...]”. (NUCCI, Guilherme de Sousa, Manual de Direito Penal. 10. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 215/216)

Em que pese a ausência de testemunha ocular do delito, existem provas nos autos, representadas pelo laudo de lesão corporal (ID 17042860) e testemunho do perito Jonas Karlem responsável pelo laudo pericial procedido no recorrente, que corroboram, sem sombra de dúvidas, a versão de legitima defesa sustentada pelo acusado.

De modo que, inequívoca a demonstração de que o recorrente possuía ferimentos de defesa condizentes com seu interrogatório, referendado através do testemunho do médico legista Jonas Karlem Angelim Viana, quando, em sede de audiência de instrução e julgamento, afirma serem lesões ativas em membros superiores compatíveis com este argumento, o que vem retratado no laudo de lesão corporal no acusado Leonardo, que descreve:

“Equimose arroxeada localizada na região labial inferior direita. Presença de escoriações localizadas na região dorsal da mão direita. Ferida incisa medindo 3 cm localizada na região palmar da mão direita. Ferida incisa aberta medindo 1 cm localizada na região plantar do 5° quirodátilo da mão direita ao nível da falange distal. Ferida perfuro incisa com calda de escoriação, suturada medindo 12 cm de extensão localizada nas regiões anteromedial do cotovelo esquerdo e terço proximal do antebraço esquerdo anteriormente. Deambulando em marcha claudicante. Edema ao nível do pé e tornozelo esquerdo. Limitação dos movimentos do pé e tornozelo esquerdo (...)”

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Renato Brasileiro de Lima, que assevera:

“O conceito de legítima defesa como a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto moderadamente, os meios necessários (...). Trata-se do mais tradicional exemplo de justificação para a prática de fatos típicos”

O art. 415 do CPP prevê a possibilidade de absolvição sumária poderá acontecer no rito do júri, ocorrendo apenas após o encerramento da instrução, o que implica subtrair dos jurados a competência para julgar o fato.

Neste sentindo, o entendimento do STJ é que “nos processos que tramitam pelo rito do Tribunal do Júri, a avaliação acerca da absolvição é regulada pelo art. 415 do CPP.

A doutrina indica que o art. 415 do CPP, em seu inciso IV, 2ª parte, trata da absolvição sumária sendo cabível quando de forma inequívoca, existir circunstância que exclua o crime, onde se trata da excludente de ilicitude prevista no art. 23 do CP, que se molda aos autos como caso de legitima defesa.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta desta egrégia Corte Estadual:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 413 E 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a absolvição sumária por legítima defesa, somente há de ter lugar, quando houver prova inequívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória. 2. No caso em apreço, a Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, reformou a sentença de primeiro grau e, de forma fundamentada, absolveu sumariamente o agravado diante da comprovação estreme de dúvidas de que ele agiu em legítima defesa. 3. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído que o agravado reagiu, dentro dos limites juridicamente admitidos, à iminente e injusta agressão, está configurada a legítima defesa, de modo que o exame da tese em sentido contrário, nesta instância especial, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em razão do óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 1441680 GO 2019/0036844-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2019)

Ora, sendo este o arcabouço probatório constante dos autos, assiste

razão ao recorrente em se reconhecer a legitima defesa, pois claro está que o apelado agiu com a

única intenção de se proteger de injusta agressão, evitando que a vítima, lograsse êxito em tirar sua vida.

Assim já se decidiu:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA BASEADO NA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÃO ATUAL E INJUSTA INICIADA PELA VÍTIMA. REPULSA POR MEIO DE ARMA BRANCA. USO MODERADO DO MEIO NECESSÁRIO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o art. 25 do CP, "Entende-se por legitima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem". 2. No caso vertente, demonstrada a excludente de ilicitude - legítima defesa -, uma vez que o acusado reagiu à agressão atual e injusta perpetrada inicialmente pela vítima, utilizando-se, moderadamente, de uma faca que tinha em seu poder, (apenas uma facada), na tentativa de se defender, haja vista a reiteração da conduta do ofendido para tentar agredi-lo. 3. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO ACORDAM os desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.

(TJ-CE - RSE: 09472384820008060001 CE 0947238-48.2000.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2017)

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DUPLO HOMICÍDIO COMETIDO POR

POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DOLO EXISTENTE.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA COM ABERRATIO ICTUS SEGUIDA DE

LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de crime doloso contra a vida de civil, praticado por militar,

o julgamento da causa escapa da competência da Justiça Castrense, incumbindo à Justiça Criminal

Comum, por meio da vara do Tribunal do Júri do local onde o crime foi praticado. 2. Nos termos do art.

415, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolvê-lo, desde logo, quando

demonstrada causa de exclusão do crime – a exemplo da legítima defesa, a qual elide a antijuridicidade do delito. 3. Entretanto, essa absolvição sumária, quando

fundada na legítima

defesa, somente é possível de ser decretada se a indigitada excludente restar comprovada nos

autos de forma clara, inconteste, sendo estreme de dúvidas, situação ocorrida na hipótese dos

autos. 4. In casu, do acurado exame da prova testemunhal colhida no judicium accusationis, ressoa

inquestionável que o réu, no exercício de sua função de policial militar, utilizou, moderadamente, dos

meios necessários tanto para repelir os disparos efetuados contra si por um criminoso, quanto para

salvaguardar a vida de terceiro, posteriormente feito de refém durante a perseguição.
5. O fato do

acusado, para proteger sua vida, ter atingido com um disparo uma jovem inocente, caracteriza hipótese

de aberratio ictus, não afastando a excludente de ilicitude da legítima defesa, por força do art. 73 do

Código Penal
. 6. Em relação ao infrator que veio a óbito, indubitável que a conduta do policial militar se

revelou como o único meio eficaz para fazer cessar o iminente risco à incolumidade da vítima mantida

como refém na ocasião. (TJ-AM - APL: 02291012520148040001 AM 0229101-25.2014.8.04.0001,

Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 03/09/2018, Segunda Câmara

Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018). [...]”

PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. 1. Na decisão de pronúncia, que encerra a fase da judicium accusationis, deve o julgador singular manifestar-se sobre a admissibilidade da acusação, ou seja, sobre a existência dos fatos e de indícios de autoria. 2. Para impronunciar o acusado ou proceder à desclassificação, contudo, são necessárias provas claras e firme convencimento. Por outro lado, conforme já decidido no âmbito dos tribunais superiores "para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade (...)"( HC 117.055/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 07/06/2010). 3. Na fase da pronúncia somente é possível a absolvição sumária nos termos do art. 415 do CPP, quando restar provada a inexistência do fato; provado que o acusado não for autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal ou ainda restar demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime e de punição. 4. Para que haja, excepcionalmente, juízo de afastamento da imputação criminal, com decreto de absolvição sumária, as excludentes de crime devem ser nitidamente demonstrada pela prova colhida. 5. Examinando dos autos, é possível concluir, com firme convencimento, que a conduta do réu HUMBERTO DE ARAÚJO GEHLEN está albergada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que as provas nos autos demonstram que este agiu com intuito de repelir injusta agressão iminente a ele e a terceiro. 6. Recurso em sentido estrito provido.

(TRF-4 - RCCR: 50456911320184047100 RS 5045691-13.2018.4.04.7100, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 24/10/2018, OITAVA TURMA).

De maneira que, examinando os presentes autos, é possível concluir, com firmeza, que a conduta do recorrente está albergada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que as provas colhidas no curso da instrução demonstram ter agido com intuito de repelir injusta agressão iminente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto e,

no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, para absolver sumariamente o recorrente LEONARDO CABRAL BARRADAS, qualificado nos autos, com arrimo no art. 415, IV, do CPP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2024